Tribunal: TJPA
Processo: 0003886-24.2020.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003886-24.2020.8.14.0201

EMBARGANTE: REINALDO ALVES ALFAIA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação penal. Violência doméstica. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Reexame de matéria já decidida. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por REINALDO ALVES ALFAIA JUNIOR contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, que negou provimento à sua apelação criminal, mantendo a condenação a 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, c/c art. 61, II, 'f', do CP), além de indenização de um salário mínimo à vítima. O embargante alega omissões e contradições no acórdão.

II.
questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III.
razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou todas as razões recursais, abordando de forma clara as provas e circunstâncias do caso concreto que embasam a sentença condenatória, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso.

IV.
dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

REINALDO ALVES ALFAIA JUNIOR
, por sua defesa, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 23180170, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante.

Em suas
razões
, pede o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de sanar
omissão da Decisão, ou, seja matéria prequestionada, para fins de interposição de Recurso Especial
(ID 23324292).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
custos legis
se manifestado pelo
não acolhimento

dos embargos (ID 23704793).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais.

Nesse sentido, a ementa do julgado embargado é esclarecedora, vejamos:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Art. 129, §9º, c/c art. 61, II, 'f', do CP. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Improcedência. Provas suficientes. Relevância da palavra da vítima. Reforma da dosimetria. Pena-base adequada e proporcional. agravante. Não configuração de
bis in idem
. Tema repetitivo 1197/STJ. Indenização por danos morais. Tema repetitivo 983/STJ. Julgamento
ultra petita
. Inocorrência. Apelo desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Reinaldo Alves Alfaia Junior, contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, c/c art. 61, II, 'f', do CP), além de indenização de um salário mínimo à vítima. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e in dubio pro reo, reforma da dosimetria, e exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para a condenação ou se há margem para absolvição; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi adequada e se houve
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP; (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser excluída ou reduzida.

III. razões de decidir

3. As provas, especialmente a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, confirmam a materialidade e autoria do delito, não havendo espaço para a absolvição. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância.

4. A pena-base foi adequadamente fixada, considerando-se negativamente os antecedentes criminais do réu e os motivos do crime, fundamentados no ciúme como manifestação de dominação. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', não configura
bis in idem
, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1197).

5. A indenização por danos morais, fixada em um salário mínimo, se encontra proporcional e adequada, não havendo que se falar em sua exclusão ou redução, em atenção ao Tema repetitivo 983/STJ. A condição financeira do réu não justifica a exclusão ou redução do valor, devendo eventuais dificuldades serem discutidas na fase de execução.

6. Não há que se falar em julgamento ultra petita, uma vez que é cediço que as alegações finais do parquet não vinculam o julgador, o qual “
ao proferir a sentença em ação pública, poderá condenar o acusado, ainda que contrariamente ao pleito ministerial, por não se encontrar a ele vinculado, bem como reconhecer agravantes que eventualmente não tenham sido alegadas na exordial acusatória ou mesmo nas alegações finais da acusação, sem que tal proceder ofenda o princípio da correlação, como insculpido no art. 385 do Código de Processo Penal
” (STJ, HC n. 860.229, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 25/06/2024).

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; art. 61, II, 'f'; CPP, art. 387, IV; Lei Maria da Penha, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1197; Tema repetitivo 983/STJ, STJ, AgRg no AREsp nº 2.275.177/RJ; STJ, AgRg no HC nº 852.446/PB.

Assim, acaso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2024